Tribunal: TJSP
Processo: 1028715-61.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Contrato de locação. Administradora contratada pelo locador. Imóvel locado para fins residenciais, mas utilizado pelo locatário para fins comerciais. Prova documental abundante sobre modificação de uso. Incêndio no imóvel. Seguradora que nega pagamento o argumento de alteração da destinação. Responsabilidade da administradora que não vistoriou o imóvel

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Contrato de locação. Administradora contratada pelo locador. Imóvel locado para fins residenciais, mas utilizado pelo locatário para fins comerciais. Prova documental abundante sobre modificação de uso. Incêndio no imóvel. Seguradora que nega pagamento o argumento de alteração da destinação. Responsabilidade da administradora que não vistoriou o imóvel para saber de seu uso correto. Contrato entre locador e administradora que é de consumo. Responsabilidade objetiva da administradora do imóvel. Sentença que condenou apenas o locatário reformada para condenar também a administradora do imóvel. Apelo do autor provido.